Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Tráfico privilegiado interestadual de drogas. Erro de tipo. Pena. Privilégio. Fração de diminuição. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1 - Apelação da sentença que condenou a ré a 6 anos e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 608 dias-multa, pelo crime de tráfico privilegiado interestadual de drogas.
II – Questões em discussão
2 - Discute-se (i) se a ré deve ser absolvida, por atipicidade da conduta (erro de tipo) e (ii) se possível fixar fração máxima de diminuição da pena pelo privilégio.
III – Razões de decidir
3 – O conjunto probatório - especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos agentes de polícia e da intermediária (que recebeu a encomenda), corroborados por mensagens de aplicativo trocadas entre a intermediária e a ré, apresentadas espontaneamente – não deixa dúvidas o dolo da ré que, de forma consciente, utilizou terceira pessoa para receber a droga que lhe era destinada. Não houve erro de tipo.
4 - A quantidade e a natureza da droga – 703g de haxixe –, tratando-se de ré primária, não justifica a redução da pena na fração mínima de 1/6. A quantidade, conquanto não seja, ínfima, é compatível com a mercancia realizada por pequeno traficante. Recomendável a redução da pena na fração máxima - dois terços.
IV – Dispositivo
5 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1108113, 20170110017050APR, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147).